Tribunal: TJDFT
Processo: 0743174-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
CIVIL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO “PICPAY”. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Incontroverso que a recorrente inscreveu o nome do recorrido no cadastro de inadimplentes, em 18.8.2019, em razão de débito de R$ 7.300,00.

III. A par da verossimilhança das alegações do consumidor, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (CPC, Art. 373, II c/c CDC, Art. 6o, VIII).

IV. Com efeito, a ora recorrente não demonstrou a realização/concretização da transação que teria originado o “chargeback”, a comprovar tão somente a abertura da conta no “PIC PAY” (áudio de Id 13777989).

V. Reconhecida a legitimidade da cobrança (suposta fraude), a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, dado que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).

VI. Inaplicável a Súmula 385 do STJ, porquanto a outra inscrição em nome do requerente é posterior à negativação da presente lide.

VII. Em relação ao quantum do dano moral, confirma-se o valor arbitrado (R$ 3.000,00), suficiente a compensar os dissabores experimentados sem proporcionar enriquecimento indevido.

VIII. No mais, não se conhece de elementos probatórios colacionados em grau revisional, em razão da preclusão.

IX. Recurso conhecido e improvido